Tribunal: TJMT
Processo: 1038416-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1038416-84.2018.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Liminar, Reintegração]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[LENILDO ARRUDA ZARK - CPF: 808.344.931-87 (EMBARGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM RESSALVA DA 3a VOGAL.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2. Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido no recurso de Apelação Cível, que, por maioria, deu provimento ao apelo, para acolher a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para regular instrução probatória.

Sustenta, o Embargante, em síntese, que o acórdão é omisso pois não observou as questões de fato e a aplicação da legislação específica sobre os temas em debate, notadamente, as especificidades do caso concreto.

Aduz que o processo, mediante os documentos constantes nos autos, já estaria apto ao julgamento, de sorte que desnecessária outras provas.

Assevera, por fim, que o Magistrado tem a liberdade de indeferir a produção de provas, quando entender que elas são protelatórias.

Por fim, requer a reforma da decisão colegiada, para negar provimento ao Apelo, e manter a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazões, id. 157448190.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTADO DE PISO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

2. Impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir a omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar nos vícios ventilados, eis que como visto, não obstante a sentença penal absolutória, ao Recorrente, em razão do julgamento do PAD n. 9457/2006, foi aplicada a pena de demissão, em razão de ter cometido conduta contrária ao artigo 143, inciso I, II, III e IX; artigo 159, inciso IV, da Lei Complementar n. 04/1990.

Contudo, no caso, foi violado o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, merecendo acolhimento da matéria suscitada no apelo, porquanto o PAD, supracitado, se baseou em um conjunto probatório frágil e restrito, máxime porque se pautou na premissa de um crime, do qual foi, posteriormente, absolvido.

E, ao pugnar, na esfera judicial, pela apresentação de outras provas, especialmente, testemunhal, como fito de demostrar a referida fragilidade do procedimento administrativo que culminou em sua demissão, foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, que, por fim, julgou antecipadamente a lide.

Veja-se, o dinamismo da relação jurídica processual e a sucessão de situações jurídicas ao longo do procedimento compõem uma malha entrelaçada de atitudes variadas que resultam da participação democrática –contraditório – de todos os sujeitos do processo.

A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores e vetores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo. Já se disse, com razão, que o processo é o procedimento em contraditório.

Com efeito, o contraditório é inafastável em qualquer tipo de processo, seja ele jurisdicional, legislativo ou administrativo. Contraditório não é apenas contraditar, mas ter a chance real de participar e, a partir daí, obter os resultados possíveis e previstos no direito material, e, para ser legítimo, depende dessa participação.

Nesse sentido, consoante o andamento processual, verificou-se que entre a data da decisão que recebeu a petição inicial e a sentença que manteve a decisão administrativa de demissão do Apelante, não foi oportunizado à parte o exercício da ampla defesa e do contraditório, não obstante a existência de pedido de instrução do feito (fls. 989/991).

Ao proferir a decisão, sem a admissão da produção de provas, como requerido pelo embargado, o Magistrado de Primeiro Grau retirou do Apelante a possibilidade de efetiva participação na sua produção, eis que destinadas a demonstrar suas irresignações, especialmente, em promover a refutação dos fundamentos constantes do PAD n. 9457/2006, cuja situação fragiliza o exercício do contraditório.

Conforme relatei, o contraditório garante não só uma possibilidade de reação, mas também a possibilidade de os sujeitos processuais provarem a veracidade de suas alegações no processo. O juiz deve conduzir o processo de modo a conferir às partes as mesmas possibilidades de participar dos atos probatórios e de pronunciar-se sobre os seus resultados.

Assim, não obstante a irresignação do Embargante, constata-se a violação aos direitos constitucionalmente garantidos ao autor, ora recorrido, da ampla defesa e contraditório.

Dessarte, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação, de modo que as alegações do Recorrente, na verdade, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Eminentes pares,

Rejeito os embargos exclusivamente por ausência de quaisquer omissões e não no mérito, porque no mérito entendo que não há nenhum cerceamento de defesa e que ele foi absolvido por falta de provas e isso não obriga, não vincula a decisão administrativa.

Dessa forma, rejeito os embargos sem adentrar no mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024